Tribunal: TJSP
Processo: 0011275-30.2014.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Colisão frontal com motocicleta em rodovia. Não comprovação segura da culpa da parte requerida e do nexo causal. Sentença de improcedência da ação mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.